Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-36.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito cedido

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito cedido pela Caixa Econômica Federal à empresa ré – Autor que não comprovou que a dívida tinha sido quitada junto ao credor originário, era inexistente ou mesmo estava sendo questionada judicialmente, ônus de que não se desincumbiu – Ausência de notificação que não desconstitui o crédito – Suplicante, todavia, que já tinha ciência da mencionada cessão, antes do ajuizamento da demanda – Ademais, a notificação prévia para inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – Apelada que agiu no regular exercício de seu direito ao tomar as medidas que julgava pertinentes para persecução do débito adquirido – Diante do vencimento da dívida, legítima é a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida, com redução apenas da pena por litigância de má-fé para 5% do valor dado à causa e manutenção da gratuidade judiciária ao suplicante – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000122505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000065-36.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
PINHEIRO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram provimento em parte ao recurso em maior extensão, vencidos
em parte o 2o e o 4o, que declaram", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000065-36.2018.8.26.0005
Comarca:
São Miguel Paulista
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Fábio Henrique Falcone Garcia
Processo:
1000065-36.2018.8.26.0005
Apelante:
Cristiano Pinheiros de Almeida (Justiça Gratuita)
Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
padronizados NPL1
CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais Sentença de improcedência Ausência de
verossimilhança nas alegações do requerente que impede a
aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código
de Defesa do Consumidor Apelante que se insurge contra a
inscrição do seu nome no SPC/Serasa em relação a crédito
cedido pela Caixa Econômica Federal à empresa ré – Autor
que não comprovou que a dívida tinha sido quitada junto ao
credor originário, era inexistente ou mesmo estava sendo
questionada judicialmente, ônus de que não se desincumbiu
Ausência de notificação que não desconstitui o crédito
Suplicante, todavia, que já tinha ciência da mencionada cessão,
antes do ajuizamento da demanda Ademais, a notificação
prévia para inclusão dos devedores no cadastro de
inadimplentes não é exigível do credor, mas do órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito Apelada que
agiu no regular exercício de seu direito ao tomar as medidas
que julgava pertinentes para persecução do débito adquirido
Diante do vencimento da dívida, legítima é a inscrição do
nome do devedor no cadastro de maus pagadores Dano moral
não caracterizado Sentença mantida, com redução apenas da
pena por litigância de má-fé para 5% do valor dado à causa e
manutenção da gratuidade judiciária ao suplicante Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 20734
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 129/131 que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o
requerente a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, além de
arcar com multa de 9,99% sobre a mesma base de cálculo por litigância de
má-fé, revogando a gratuidade judiciária.
O autor recorre sustentando que o recorrido deveria
ter juntado a documentação com a peça de defesa, mas tendo carreado
posteriormente deveria comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo,
cabendo ao juiz avaliar a conduta da parte, nos termos do parágrafo único
do artigo 435 do CPC.
Aduz inexistir prova da cessão de crédito que alega
ter adquirido da CEF, razão pela qual não poderia efetuar a negativação.
Destaca que o número do contrato que constou da
inscrição não tem correspondência à documentação trazida; bem como o
recorrido não provou como chegou ao valor inscrito.
Argumenta não ter agido com má-fé, eis que se
valeu do seu direito constitucionalmente assegurado, sem violar qualquer
dever processual.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente a demanda, revogando a pena por litigância de má-fé.
Subsidiariamente pede a redução da multa e o restabelecimento da
gratuidade judiciária.
Recurso sem preparo e respondido.
É o relatório.
Insurge-se o apelante contra a inscrição indevida de
seu nome em cadastro de inadimplentes pela empresa ré, em relação ao
débito de R$ 4.365,71, referente ao contrato no 21312811250002845, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconhece e sem prévia notificação.
Ajuizou, assim, a presente demanda pleiteando a
declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais em
R$24.365,71.
Carreou
comprovante
do
apontamento
no
SPC/Serasa fls. 26/28.
Em sua defesa, o réu esclareceu que a dívida
questionada foi cedida, em 31/05/2015, pela Caixa Econômica Federal,
originária de débito de empréstimos, contrato no 2131281250002845593.
Afirma que, na qualidade de credor, passou a
exercer os direitos de cobrança, culminando com a negativação do nome
do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Mencionou, ainda, a existência de anotações
preexistentes, ressaltando o descabimento de danos morais e requerendo a
total improcedência da demanda.
Colacionou os documentos de fls. 43/49, inclusive a
comprovação da comunicação da inclusão pelo SPC/Serasa, que abrangeu
os débitos do autor com o banco cedente.
Após a réplica (fls. 66/72), sobreveio a sentença de
fls. 73/75, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar
inexigível o débito apontado, deixando de fixar indenização por danos
morais.
Referida decisão foi anulada pelo acordão de minha
Relatoria, de fls.114/121, diante da nova documentação carreada pelo réu,
de fls. 88/93.
Com o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo de
origem abriu vista para os litigantes, com oportunidade de produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras provas (fl. 125). Todavia, o prazo transcorreu in albis.
Em
seguida,
foi
proferida
a
sentença
de
improcedência, que deflagrou o presente inconformismo.
Descabida
aqui
nova
discussão
quanto
aos
documentos carreados pela ré com seu apelo, já julgado. Conforme constou
do acordão já transitado em julgado, “[...] os documentos apenas
corroboram a tese defensiva levantada desde a contestação. Os documentos
são pertinentes a lide, uma vez que indicam a regularidade da contratação e
do apontamento havido, com idêntico número de contrato e valor do
débito.”
Muito embora a relação jurídica em tela seja de
consumo, tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações do requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
O suplicante litiga contra fato objetivo: constituiu
débito perante a instituição financeira, cedido à empresa de cobrança que
não encontrando interesse do devedor de satisfazê-lo, realizou a inscrição
no órgão de maus pagadores.
Note-se que o apelante não nega a relação jurídica
com o banco cedente, não comprovou que a dívida já havia sido quitada,
era inexistente ou estava sendo questionada judicialmente, ônus que a ele
competia.
Daí porque desnecessária, na hipótese em apreço, a
juntada do contrato firmado entre o suplicante e o banco cedente. Apesar
disto, a avença foi juntada às fls. 88/92, com assinatura do apelante e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor muito próximo daquele que constou nos órgãos de proteção ao
crédito.
E referida assinatura é semelhante a olho nu com a
procuração e a declaração de hipossuficiência, não tendo o recorrente a
impugnado, sequer pretendido a realização de perícia grafotécnica.
E ao que se observa nos documentos acostados com
a defesa e de fls. 88/92, o débito que levou à negativação do nome do autor
foi abrangido pela cessão, realizada entre o credor originário e a empresa
ré, quando comparados com a inscrição no SPC/SERASA.
O apelado agiu no regular exercício de seu direito ao
tomar as medidas que julgava pertinentes para persecução do débito
adquirido por meio de cessão.
Bem por isso que, diante do vencimento da dívida,
legítima é a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores,
não havendo que se falar em dever de indenizar a qualquer título, dada a
existência e a regularidade do débito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
No que tange a notificação da cessão de crédito, nem
seria necessária aqui a discussão, pois se o apelante não reconhece o débito
do credor originário por alegada ausência de notificação da avença deveria
ter proposto a ação contra Caixa Econômica Federal e não contra a
cessionária.
Ademais, a ausência de notificação não desconstitui
o crédito, sendo requisito de eficácia e não de existência ou de validade do
negócio jurídico. Ora, com a juntada do documento onde consta a cessão
do crédito (fl. 45), eventual falta de ciência do suplicante quanto à
existência da avença restou suprida.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A cessão de crédito não tem eficácia em relação
ao devedor, senão quando a este notificada. Isso
não significa, porém, que a dívida não possa ser
exigida quando faltar a notificação.
2.- O objetivo da notificação é informar ao devedor
quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz
essencialmente duas consequências: Em primeiro
lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permite que devedor oponha ao cessionário as
exceções de caráter pessoal que teria em relação ao
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(artigo 294 do Código Civil).
3.- A falta de notificação não interfere com a
existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se
admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros
de inadimplentes em caso de não pagamento,
observadas as formalidades de estilo (artigo 43, §
2o, Código de Defesa do Consumidor).
4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
5.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 14008914/PR 3a Turma Rel. Min. Sidnei
Beneti julgado em 22/10/2013). Grifo nosso.
Como se não bastasse, o réu juntou prova da
notificação realizada pelo SPC/Serasa, em agosto de 2015, na qual constou
expressamente a cessão havida entre ele e a CEF, muito antes do
ajuizamento da demanda, ocorrido em janeiro de 2018. Indubitável, assim, a
prévia ciência do autor quanto ao negócio jurídico realizado.
Destaque-se que a notificação prévia para inclusão
dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a circular
do Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de
expedir notificação prévia ao devedor. O comando do
art. 43 do CDC, dado por violado no recurso especial,
dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de
proteção ao crédito e não ao credor ou ao banco
sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013).
Grifo nosso.
Assim, resta mantida a improcedência da demanda,
inclusive a pena por litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos.
Apesar disto, observo que a multa restou excessiva, comportando redução
para 5% do valor atualizado da causa.
De outra face, também não vislumbro motivação para
revogação da gratuidade judiciária, a qual deve ser mantida, pois que
ausentes indícios de riqueza. A fixação de multa por litigância não constitui
motivo para cassação da benesse, mesmo porque a exigibilidade da referida
cominação permanece.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% do valor dado à causa e para
manter a gratuidade da justiça gratuita ao recorrente, consignando a
inexigibilidade apenas da verba sucumbencial.
É como voto.
HELIO FARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-36.2018.8.26.0005
VOTO VENCIDO No 108231
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cristiano Pinheiro de Almeida
ajuizou a presente ação contra o Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1, a pretexto de que a
ré procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.
Por ocasião da contestação, a
requerida
afirmou
que
a
aludida
negativação ocorreu de forma regular, em
virtude da cessão do crédito realizada
com
a
Caixa
Econômica
Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante o documento de fls. 45.
Em que pese os documentos
juntados pela apelada demonstrarem a
existência de relação jurídica entre o
apelante e a instituição financeira, é de
todo necessária a prova da inadimplência
do consumidor, apta a legitimar a inscrição
do seu nome junto aos cadastros de
proteção ao crédito.
Assim,
o
Banco
não
se
desincumbiu do ônus da prova da exigência
do montante que acarretou a inscrição do
nome do autor junto aos cadastros de
proteção ao crédito.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Com efeito, a notificação de
fls. 45/46 foi encaminhada para endereço
diverso
da
residência
do
consumidor,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
o
requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Por outro lado, a Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que é descabida indenização
por danos morais sofridos em virtude de
negativação indevida, quando preexistente
legítima inscrição.
Conforme se depreende dos
autos (43/44), o nome do apelante possui
outras
inscrições
nos
cadastros
de
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplentes, anteriores a objeto da
presente ação, razão pela qual o autor
não faz jus ao recebimento da indenização
por danos morais.
Ressalte-se,
outrossim,
que
ainda que a Turma Julgadora entenda que a
negativação ocorreu de forma regular, é
de
todo
descabida
a
condenação
do
recorrente nas penas por litigância de má-
fé.
Isto
porque,
não
restou
demonstrado que o autor tivesse deduzido
pretensão
ou
defesa
contra
texto
expresso de lei ou fato incontroverso,
alterado intencionalmente a verdade dos
fatos, oposto resistência injustificada ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Com efeito, o apelante ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 3
A respeito da matéria, já se
pronunciou a jurisprudência:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 4.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá parcial provimento ao recurso para
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
ação proposta por CRISTIANO PINHEIRO
DE
ALMEIDA
contra
FUNDO
DE
INVESTIMENTO

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL1,
para os fins de declarar inexigível o débito
descrito na exordial, invertendo-se os
3DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
4 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus da sucumbência.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39047
Apelação Cível no 1000065-36.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Cristiano Pinheiro de Almeida
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
DECLARAÇÃO DE VOTO
1) A r. sentença de fls. 73/75 julgou procedente em parte ação
declaratória de irregularidade no apontamento junto aos órgãos de proteção ao
crédito cumulada com indenização por danos morais declarando inexigível o
crédito referido pelo autor.
Inconformado, o réu ofertou a apelação de fls. 78/87 pedindo a
reforma para declarar válida e eficaz a relação obrigacional entre as partes e a
existência do débito, sob os seguintes argumentos: i) o autor firmou um
contrato junto a Caixa Econômica Federal e tornou-se inadimplente das
obrigações assumidas; ii) o Banco cedeu o crédito para o réu; iii) sempre atuou
com observância da boa-fé objetiva e solicitou a inclusão do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito porque este se encontrava vencido,
presumindo a sua existência; iv) atuou no exercício regular do seu direito; v)
provou a existência do contrato entre o autor e o Banco; vi) a quantia
estabelecida como honorários sucumbências é exorbitante.
O autor juntou suas contrarrazões em fls. 105/109 refutando
todos os argumentos da ré.
Esta Câmara anulou a sentença em votação unânime conforme
acórdão de fls. 114/121, determinando a abertura da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. sentença de fls. 129/131 da lavra do ilustre
magistrado doutor Fábio Henrique Falcone Garcia julgando improcedente a
ação, condenando o autor na sucumbência, revogando a gratuidade da justiça
e determinando pagamento de multa de 9,99% sobre o valor da causa por
litigância de má-fé.
Seguiu-se a apelação do autor em fls. 134/149 pleiteando a
procedência da ação e o afastamento da condenação na litigância de má-fé,
argumentando: i) a juntada do documento de fls. 88/93 foi extemporânea; ii)
não há prova da cessão de crédito; iii) não agiu de má-fé, exercendo o direito
de ação nos termos da Constituição Federal, inexistindo o dolo processual; iv)
incabível a revogação do benefício da justiça gratuita posto que não pode ser
consequência da condenação em litigância de má-fé.
O réu ofertou suas contrarrazões em fls. 153/162 salientando a
legalidade da cessão de crédito e a existência do contrato firmado com a CEF,
além da desnecessidade da notificação para anuência do devedor e a
inexistência dos danos morais; sustenta a impossibilidade de incidência dos
juros a partir do evento danoso em caso de acolhimento da indenização por
danos morais, devendo ser a partir do arbitramento.
Remetidos os autos à mesa de julgamento, após votos dos
eminentes desembargadores Hélio Marques de Faria (relator) e Israel Góes
dos Anjos (terceiro), dando parcial provimento ao recurso, houve adiamento
pelo eminente desembargador Carlos Alberto Lopes (segundo), conforme fls.
166.
Retornando o julgamento, os votos anteriores foram mantidos e o
segundo juiz votou em dar parcial provimento por outros fundamentos (fls.
168). Diante disso, este quarto desembargador pediu vista para melhor formar
seu convencimento e agora vem com o seguinte posicionamento.
É o relatório.
VOTO.
2) Com a devida vênia, não pode ser conhecida a afirmação do
recorrente no sentido de que a juntada do documento de fls. 88/93 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extemporânea e isso porque esta Câmara, por votação unânime, em
julgamento proferido no dia 5.2.2019 (fls. 114/121), firmou posicionamento no
sentido de que o art. 435 do CPC vigente autoriza a juntada posterior de
documentos, mesmo em fase recursal. Assim sendo, essa matéria tornou-se
preclusa para o apelante porque ele aceitou aquela conclusão considerando a
ausência do recurso cabível.
Sem melhor sorte o autor ora apelante quando diz que não há
prova da cessão de crédito, uma vez que o documento de fls. 45,
encaminhado para ele em 7.8.2015 apenas faz referência a esse fato, sem
maiores considerações.
Respeitados
os
entendimentos
divergentes
dos
desembargadores relator e terceiro, considero que o apontamento feito pela
SERASA não alcançou seu objetivo imediato em razão da diversidade dos
endereços do autor entre a data do contrato de fls. 88/92 (22.11.2013) e o
ajuizamento da presente ação (08.01.2018).
Explico. Note-se que o endereço que consta na procuração
datada em 28.09.2017 (fls. 13), na declaração de pobreza na mesma data (fls.
16) e na fatura do serviço de telefonia em 26.08.2017 (fls. 22), é rua Beth
Martins, 54, Jardim Nazareth, São Paulo/SP, enquanto que a correspondência
da SERASA de fls. 45/48 foi encaminhada para a rua João Gonçalves de
Morais, 188, casa 2, Jardim Quisisana, São Paulo/SP, datada de 09.08.2015 e
nele não consta nenhuma anotação sobre o efetivo recebimento pelo autor.
Por sua vez, o contrato de fls. 88/92 foi datado em 22.11.2013 e
nele consta como endereço do apelante a rua João Gonçalves de Aguiar, 188,
Jardim Quisisana, São Paulo/SP. No documento de fls. 27 consta o endereço
Fazenda Arapua, em Verdelândia/MG e também Avenida Ursino Cardoso, 692,
nessa localidade. Com muito esforço é possível perceber que esse documento
é de 2017.
Esses vários endereços do autor entre 2013 e 2017 não pode
beneficiá-lo no sentido de excluir a sua responsabilidade junto ao seu credor e
embora não exista prova de que ele recebeu efetivamente a notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no art. 290 do Código Civil (já havia mudado seu endereço) entendo
que a partir do momento em que tomou conhecimento da negativação (2017
fls. 26/28) passou a ter eficácia a cessão de crédito.
Deve ser lembrado que o art. 422 do Código Civil assim
estabelece: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé”.
O CEJ (Centro de Estudos Judiciários) do Conselho da Justiça
Federal aprovou o enunciado 24, que diz: “Em virtude do princípio da boa-fé,
positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos
constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”.
A respeito desse tema, o C. STJ já se pronunciou no sentido de
que “A boa-fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422,
do CC/02, reveste-se da função criadora de deveres laterais e acessórios,
como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de
prejuízo ou decepção para uma das partes, e, por conseguinte, integra o
contrato naquilo em que for omisso, em decorrência de um imperativo de
eticidade, no sentido de evitar o uso de subterfúgios ou intenções diversas
daquelas expressas no instrumento formalizado” (3a Turma, REsp 830.526,
Min. Nancy Andrighi).
A referida egrégia Corte também já decidiu que “A cessão de
crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada;
contudo, a manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da
cessão supre a necessidade de prévia notificação” (3a T., REsp 588.321, Min.
Nancy Andrighi).
Portanto, apenas em 2017 o autor tomou conhecimento da
negativação do seu nome conforme salientei acima e com base no documento
de fls. 27.
Contudo, a conduta da credora (CEF) e do apelado cessionário
daquele crédito ao negativar o nome do autor nada mais representa do que o
exercício regular do seu direito, considerando que as sucessivas mudanças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereços, sem comunicação ao credor acabou dando causa a inclusão do
nome naquele cadastro, além de ter sido um desrespeito aos deveres
acessórios ao contrato, tal como destaquei acima.
Logo, concluo que não houve negativa de vigência do art. 290 do
Código Civil porque o credor utilizou o meio que estava ao seu alcance para
dar ciência ao autor da negativação e da cessão do crédito e só não obteve
efetivo sucesso, repita-se, em decorrência da conduta do autor que deixou de
comunicar oportunamente o endereço onde poderia ser encontrado.
Diante das várias negativações em nome do autor (fls. 26/28), o
pedido de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais
não pode prosperar, data vênia, nos termos da súmula 385/STJ: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Analisando as circunstâncias deste caso concreto, verifico que o
autor alegou na exordial que não reconhecia o apontamento no órgão de
proteção ao crédito e reputou como ato ilícito a conduta da ré, passível de
indenização por danos morais, afirmando que não reconhecia a existência de
relação jurídica com a Caixa Econômica Federal a ele atribuída.
Porém, o réu provou a existência do contrato a teor de fls. 88/92
e no exercício do contraditório, quando das contrarrazões, o autor ressaltou
que não ocorreu qualquer contratação (fls. 105/109), voltando a esse mesmo
argumento quando das razões recursais da apelação que ora é objeto deste
julgamento (fls. 134/149).
Diante dessas ocorrências, entendo que o autor alterou a
verdade dos fatos, caracterizando a litigância de má-fé, prevista no art. 80, II,
do CPC, estando evidente o dolo processual ao procurar convencer esta Corte
de que não firmou qualquer contrato com a CEF, não lhe socorrendo o
argumento de que apenas exerceu o direito de ação previsto na Constituição
Federal. Uma coisa é o exercício desse direito e outra, bem diferente, é alterar
a verdade dos fatos, data vênia, para obter um pronunciamento favorável dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrados de primeiro e de segundo grau.
Segundo meu sentir, a multa prevista no art. 81 da Lei dos Ritos,
em seu caput, deve ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido
da causa (R$24.365,71 em 08.01.2018 - fls. 12), quantia que melhor atende às
circunstâncias pessoais do autor e assim decido pedindo vênia aos eminentes
juízes que estipularam outro percentual e ao segundo juiz, que entendeu
inexistir a litigância de má-fé.
Entendo também que não existe motivo para a revogação do
benefício da justiça gratuita, imposto pelo MM. Juiz de Direito como decorrente
da conduta do autor. Neste ponto igualmente concordo com os votos que me
antecederam, pedindo vênia ao ilustre magistrado de primeiro grau.
Finalmente, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios do doutor advogado do réu ficam majorados para 13% (treze por
cento) sobre o valor atualizado da causa porque vencedor na maior parte do
pedido.
Observo que para os fins da execução da sucumbência, deverá
ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
3) Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir a condenação por litigância de má-fé para 2% (dois por
cento) sobre o valor corrigido da causa e restaurar a justiça gratuita.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Quarto Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FE6B320
11
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0B20
19
24
Declarações de
Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1007B049
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000065-36.2018.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.